Tribunal: TJDFT
Processo: 0720040-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720040-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GALHARDI E MELO SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA RECLAMADO: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de reclamação proposta por Galhardi e Melo Serviços Aeroportuários Ltda. contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal no processo n. 0721065-41.2024.8.07.0020. O Primeiro Juizado Especial da Circunscrição Judiciária de Águas Claras condenou Galhardi e Melo Serviços Aeroportuários Ltda. a pagar R$ 2.026,06 (dois mil e vinte e seis reais e seis centavos) a Gol Linhas Aéreas S.A. e Ollé Serviços Integrados por não reembolsar o valor de passagens aéreas (id 72019908). A Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal desproveu o recurso inominado interposto por Galhardi e Melo Serviços Aeroportuários Ltda. e manteve a sentença (id 72020909). Galhardi e Melo Serviços Aeroportuários Ltda. alega que o acórdão violou a razão de decidir do Recurso Especial no 1.926.485 do Superior Tribunal de Justiça. Pede a anulação do acórdão para prevalecer a tese do precedente invocado. Atribuiu à causa o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (id 72019904). Intimei Galhardi e Melo Serviços Aeroportuários Ltda. para manifestar-se sobre a adequação da via eleita (id 72229581). Galhardi e Melo Serviços Aeroportuários Ltda. apresentou petição. Esclarece que a agência de viagens não pode ser responsabilizada por falhas na prestação de serviço da companhia aérea, quando atua apenas como emitente dos bilhetes. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça entende que agências de viagens só respondem solidariamente quando comercializam pacotes de viagem, o que não ocorreu neste caso, foram vendidos apenas bilhetes aéreos (id 72515391). É o relatório. Verifico a carência de ação. É necessário ter interesse e legitimidade para postular em Juízo, conforme exige o art. 17 do Código de Processo Civil. O dispositivo refere-se ao que a doutrina denomina condições da ação. As condições da ação relacionam-se com o exercício do direito de ação. Permitem ou impedem o exame do mérito, assim o Juiz investiga se a demanda é necessária, se a tutela pretendida é útil e adequada e se a parte tem legitimidade para pedi-la antes de decidir o mérito.[1] O Juiz deve indeferir a petição inicial quando o autor carece de legitimidade ou interesse processual (arts. 330, inc. III, e 485, inc. I, do Código de Processo Civil). O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. Configura-se quando o autor for compelido a acionar o Poder Judiciário como forma de obter o bem da vida desejado porque o réu recusa-se a ceder à sua pretensão. A utilidade está presente quando a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito. A utilidade desaparece quando o provimento pretendido não for adequado para solucionar o conflito narrado pelo autor. A via escolhida para impugnar o acórdão é inadequada. A reclamação é cabível para preservar a competência dos Tribunais ou garantir a autoridade das suas decisões, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, incs. I a IV, do Código de Processo Civil). A propositura de reclamação de competência da Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com base no art. 18, inc. VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, incluído pela Emenda Regimental n. 1/2016, pressupõe a divergência entre acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sumulado ou consolidado em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. A leitura da petição inicial demonstra que a reclamação foi proposta com o objetivo exclusivo de rediscutir o acórdão. O caso concreto não se enquadra na hipótese legal de admissão da reclamação. O Recurso Especial no 1.926.485 do Superior Tribunal de Justiça, citado na petição inicial, não representa entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça ou consolidado em julgamento de recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a petição inicial da reclamação utilizada como sucedâneo recursal deve ser indeferida, ainda que o reclamante invoque precedente qualificado como pretexto para obter a modificação do acórdão. A reclamação é um instrumento excepcional de controle da segurança jurídica, portanto não deve ser utilizada inadequadamente como instrumento jurídico para impugnar decisões judiciais fora das hipóteses legais.[2] Ante o exposto, indefiro a petição inicial. Extingo o processo sem resolução do mérito com base no art. 330, inc. III, do Código de Processo Civil. Condeno Galhardi e Melo Serviços Aeroportuários Ltda. a arcar com as custas processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência porque não houve citação até o momento. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.112-1.113. [2] TJDFT, RCL 0713382-52.2020.8.07.0000, Câmara de Uniformização, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 2.8.2021.